Tribunal: STJ
Processo: 1501116-49.2021.8.26.0545
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640812 - SP (2024/0177596-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDRE AUGUSTO SILVA CARVALHO
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS (1,3 G DE
36,1 G DE COCAÍNA E 8,2 G
CRACK,
DE MACONHA). PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PRIVILÉGIO. VIOLAÇÃO
DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INVIABILIDADE
DE
ALTERAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:49:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 0fd5a258-9c2e-43b7-9743-e5cfdb581089

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640812 - SP (2024/0177596-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDRE AUGUSTO SILVA CARVALHO
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS (1,3 G DE
36,1 G DE COCAÍNA E 8,2 G
CRACK,
DE MACONHA). PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PRIVILÉGIO. VIOLAÇÃO
DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INVIABILIDADE
DE
ALTERAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE AUGUSTO SILVA
CARVALHO contra a decisão por mim proferida por meio da qual conheci do
respectivo agravo para dar parcial provimento ao recurso especial (fls. 560/562).
Requer o agravante a reconsideração da decisão recorrida, sustentando
haver impugnado todos os seus fundamentos. Quanto à aplicação do redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ele limitou-se a reiterar os argumentos trazidos
no apelo especial (fls. 569/582).
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49797463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:50
Código de Controle do Documento: 7cd4cb6c-e97c-4463-90d9-781ae0070325

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento. As razões apresentadas pelo agravante não são suficientes
para infirmar os fundamentos da decisão agravada.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
O acórdão atacado manteve a decisão de primeiro grau, afastando a causa
de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista o
reconhecimento da dedicação habitual do agravante a atividades criminosas, quando
evidenciado pelas circunstâncias do fato e suas condições subjetivas (fls. 415/417).
A esse respeito: AgRg no AREsp n. 2.857.729/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
22/4/2025
30/4/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49797463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:50
Código de Controle do Documento: 7cd4cb6c-e97c-4463-90d9-781ae0070325

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.640.812 / SP
Número Registro: 2024/0177596-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011164920218260545
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE AUGUSTO SILVA CARVALHO
ADVOGADOS : CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WESLEY LUCIANO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE AUGUSTO SILVA CARVALHO
ADVOGADOS : CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
Documento eletrônico VDA50818519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:37
Código de Controle do Documento: e10e005f-7a61-4d4a-b768-0b27e08e637d

VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:37
Código de Controle do Documento: e10e005f-7a61-4d4a-b768-0b27e08e637d